Tribunal: TJDFT
Processo: 0754324-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA FLEXIBILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via Sisbajud, sob a alegação de que se tratava de verba salarial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados na conta da agravante possuem natureza salarial e, portanto, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC, bem como se estariam presentes os requisitos legais para flexibilização dessa regra.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal assegura a proteção do salário como direito fundamental, vedando sua constrição para pagamento de dívidas (art. 7o, X).
O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, salvo nas hipóteses previstas no §2o do mesmo artigo.
Ausentes elementos que indiquem rendimentos extras ou sinais de riqueza, não se justifica a mitigação da impenhorabilidade.
Comprovada a origem salarial dos valores bloqueados, impõe-se a desconstituição da penhora.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, o valor bloqueado em conta bancária que se refere a salário, quando não demonstrada a existência de rendimentos extras ou circunstâncias que autorizem a flexibilização da regra de impenhorabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, X; CPC, art. 833, IV e §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1074388/ES, DJe 22/2/2018; TJDFT, Acórdãos 1308403 e 1309577.